Tribunal: TJSP
Processo: 1020726-98.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Alegação da recorrente de que não efetuou a abertura de conta com a ré - Descabimento - Conta pré-paga, tendo a ré apresentado comprovação do encerramento da conta, do procedimento do aceite para sua criação, com documento pessoal e selfie da autora, além do comprovante de pagamento de acordo para

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Alegação da recorrente de que não efetuou a abertura de conta com a ré - Descabimento - Conta pré-paga, tendo a ré apresentado comprovação do encerramento da conta, do procedimento do aceite para sua criação, com documento pessoal e selfie da autora, além do comprovante de pagamento de acordo para quitação de dívida com a TIM (fl. 81) - Falta de impugnação específica da documentação apresentada em contestação - Conta encerrada sem custos, sem novas movimentações, ausente qualquer alegação de valores retidos na conta - Ausência de quaisquer indícios a indicar a existência de vício social ou de consentimento no contrato firmado entre as partes - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC).